Tribunal: TJDFT
Processo: 0735555-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735555-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR ANTHONY GUIMARÃES LYNCH RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. INFORMAÇÃO. REDE CREDENCIADA. INTERNAÇÃO. INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONSUMIDOR. 1. Os planos de saúde são submetidos a observância dos ditames constitucionais e da legislação regulamentar, cujo regime de proteção deve levar em consideração a sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do contratante, qual seja, a promoção e a preservação da vida e da saúde. 2. Cabe ao consumidor escolher, dentro da rede credenciada, o estabelecimento e o profissional que lhe prestarão atendimento, não podendo, sem justificativa, impor o custeio dos honorários dos profissionais contratados estranhos aos quadros conveniados, sob pena de quebrar a isonomia em relação aos demais participantes, e inviabilizar a manutenção dos planos de saúde, sendo, assim, possível o atendimento fora da rede nos casos de urgência e emergência, e desde que o atendimento regular seja impossível. 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, devendo ser deferida, por análise judicial, quando presentes seus requisitos específicos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência (dificuldade) do consumidor em produzir prova específica. 4. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega contrariedade aos artigos 16, inciso VIII e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, e 54, §§ 3o e 4o, do CDC, sustentando que havendo prescrição médica acerca do tratamento necessitado, o plano de saúde não pode recusar a cobertura, na medida em que integra o tratamento necessitado por beneficiário do plano de saúde. Aduz que caberia à recorrida demostrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não se verificou no caso em comento porque sequer apresentou a comprovação de que respondeu aos questionamentos do recorrente e disponibilizou tratamento em clínica conveniada a tempo de tratar a doença com urgência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 16, inciso VIII e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, e 54, §§ 3o e 4o, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na hipótese, não se vislumbra dificuldade técnica para a produção da prova em questão, haja vista que bastava que o apelante demonstrasse a negativa da cobertura ou a ausência de informações quanto às redes credenciadas para internação para o tratamento de dependentes químicos. Nesse diapasão, cabe inferir que o documento de ID 36954071 não se revela hábil a comprovar a negativa de fornecimento do rol de clínicas credenciadas para internação de dependentes químicos, evidenciando, tão somente, o pedido de indicação dessa espécie de clínica. Demais disso, em que pesem as alegações do apelante, consta dos autos a lista de clínicas indicadas pelo plano de saúde (ID 36954105, pag. 4 -Clínica Recanto, Clínica Renascer, Clínica Crescer, Mansão Vida, Estância Morro Grande), não sendo demais ressaltar que todas as informações referentes a médicos, hospitais e clínicas são facilmente consultadas pela internet, em consulta ao site do plano de saúde. Assevere-se, ainda, que, ao contrário do alegado, todas as clínicas credenciadas dispõem de tratamento para dependência química, conforme bem elucidou o ilustre magistrado. Destarte, por dispor de rede credenciada apta a prestar o tratamento adequado e necessário, não pode a ré, ora apelada, ser compelida a custear a internação do autor, ora apelante, na Clínica Gabafa Life, ocorrida na data de 19/08/2021 (ID 36954073), uma vez que não é credenciada pela ré. Cabe acrescentar, demais disso, que não há nos autos qualquer comprovação do efetivo pagamento dos custos com a internação do apelante na aludida clínica, mas tão somente o pedido da Clínica no sentido de que se efetuasse o pagamento das despesas correspondentes, sob pena de suspensão do tratamento, conforme se infere do ID 36954075.” (ID 37143973 - Págs. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030